Tribunal: TJMT
Processo: 1000191-17.2020.8.11.0011
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000191-17.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. - CNPJ: 11.275.560/0001-75 (RECORRENTE), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), CELSO XAVIER BORGES - CPF: 411.465.491-72 (RECORRIDO), GUILHERME HENRIQUE MORAES - CPF: 039.565.521-80 (ADVOGADO), LUCIANA DA TRINDADE XAVIER - CPF: 938.088.791-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO REFERENTE A RECARGA DE CELULAR – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – PERSISTÊNCIA DAS COBRANÇAS APÓS RECLAMAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, pelo que respondem, independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidas as cobranças constantes no cartão de crédito sem a devida autorização do consumidor. Tendo havido persistência da cobrança de valores mesmo após a devida reclamação administrativa pelo consumidor comete ato ilícito e responde pelos danos materiais e morais causados.

O valor cobrado indevidamente deve ser restituído e o dano moral deve ser indenizado, o qual foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial, que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados da parte autora a título de recargas de celular e condenou as requeridas a indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, argumentando que a contratação do serviço ocorreu perante a segunda reclamada e que o autor não comprovou os danos materiais pleiteados.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito referente às cobranças mensais, via cartão de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de repetição do indébito e indenização por danos morais.

Segundo consta na inicial, o Reclamante alega ter realizado, em novembro/2015, duas recargas com as requeridas. Entretanto, o desconto passou a ser contínuo, em sua fatura de cartão de crédito, sem sua autorização. Narra que, creditando “ser descontos referentes à manutenção da conta”, não tomou qualquer providência.

Relata que aderiu, em março de 2016, ao plano pós-pago junto a empresa Reclamada de telefonia, permanecendo os descontos de recarga.

Ao tomar conhecimento a respeito da natureza do débito, em contato com a Reclamada Recargapay, foi informado da impossibilidade de estorno dos valores descontados.

Com a inicial, o Reclamante juntou faturas do cartão de crédito, faturas de serviço de telefonia e “print” de tela, cujo teor reporta à reclamação acima narrada.

A Empresa de Telefonia, ora Recorrente, apesar de alegar a contratação do serviço cobrado pelo Reclamante, não trouxe aos autos qualquer documento que demonstre a mencionada contratação, tão somente juntando aos autos relatórios de chamadas, não trazendo as informações sobre o tipo de serviço contratado entre as partes, se pós-pago ou pré-pago.

Analisando os autos, constata-se que as provas trazidas aos autos demonstram que o reclamante apenas autorizou o débito de duas recargas no mês de novembro/2015, ao passo que os demais descontos ocorreram automática e mensalmente, sem sua autorização, caracterizando cobrança indevida.

Constatadas as cobranças indevidas, resta caracterizado o ato ilícito a ser reparado, visto que as condutas das Empresas Reclamadas violam o princípio da boa-fé, não constituindo erro justificável, estando patente o dever de indenizar o dano material suportado pelo consumidor, nos termos do parágrafo único, do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor:

“Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Portanto, considerando os valores debitados indevidamente do cartão de crédito do Reclamante e que restaram apontados em relatório pela Reclamada Recargapay, cabível a restituição em dobro, conforme determinado na sentença recorrida. Desse modo, demonstrada, por uma das reclamadas, o valor indevidamente cobrado em fatura, cai por terra a tese recursal de que o autor não comprovou os danos materiais pleiteados, vez que, a vinda aos autos de relatório de uma das reclamadas, constando os aludidos débitos, suprem suposta carência.

Em relação aos danos morais, não resta dúvida de que as condutas das Reclamadas causaram prejuízos materiais ao Reclamante, entretanto, a situação vivenciada pelo consumidor, na verdade, trata-se de aborrecimento do cotidiano, sendo certo que não há notícia nos autos de que o nome do promovente tenha sido inserido nos cadastros de restrição ao crédito, bem como não se comprovou que tenha sido submetido à cobrança que tenha prejudicado a sua subsistência ou lhe causado algum inconveniente maior.

Saliente-se que não há informação, na inicial, de o Reclamante ter sido privado da utilização do cartão, nem aponta qualquer outro desdobramento dos fatos narrados, trazendo apenas o argumento de que o procedimento adotado pelo Recorrente prejudicou suas finanças, sem, contudo, haver elementos que reforcem a alegação de danos morais.

Não é suficiente que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança para fins de fixação de indenização por danos morais, salvo se viesse junto com inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, o que não aconteceu. Tampouco que houve várias reclamações sem que fossem interrompidas tais cobranças, até porque, pelo que consta dos autos, feita uma única reclamação administrativa, acerca de referidos débitos, a cobrança destes teria cessada. Portanto, a hipótese dos autos deve ser tratada como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para julgar improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo íntegros os demais termos da sentença, por seus próprios fundamentos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso da parte promovida para manter na íntegra a sentença, posto que no presente caso restou comprovado que houve continuidade dos descontos indevidos mesmo após a realização de reclamação administrativa através do site “Reclame Aqui”, de modo que não há que se falar em exclusão da indenização por dano moral.

Ressalto que não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto que as recargas ora discutidas foram realizadas em número telefônico vinculado à recorrente.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO VENCEDOR

Peço vênia ao
douto Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso da parte promovida para manter na íntegra a sentença, posto que no presente caso restou comprovado que houve continuidade dos descontos indevidos mesmo após a realização de reclamação administrativa através do site “Reclame Aqui”, de modo que não há que se falar em exclusão da indenização por dano moral.

Ressalto que não há que se falar em ilegitimidade passiva, posto que as recargas ora discutidas foram realizadas em número telefônico vinculado à recorrente.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos na sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021